Tribunal: TJES
Processo: 5000289-83.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-83.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOCIMAR MOZER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL (IDAF). SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO RESTRITA À EXPLORAÇÃO DE INDIVÍDUO ARBÓREO ISOLADO. EXTRAPOLAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO AUTORIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA OU BOA-FÉ. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IDAF) em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos de JOCIMAR MOZER, para declarar a nulidade das autuações ambientais e do embargo administrativo constantes dos instrumentos de fiscalização nº 018015 e 018016.

Em suas razões recursais, o Ente Público sustenta a plena legalidade das autuações, asseverando que a conduta do recorrido ocorreu sem a devida Autorização de Exploração Florestal (AEF). Argumenta que o Juízo de origem equivocou-se ao validar atos que extrapolam os limites técnicos das orientações fornecidas pelo órgão, configurando a anulação dos autos indevida incursão no mérito administrativo. Pugna pela reforma integral do julgado.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral do julgado, asseverando que a sanção pecuniária revela-se desproporcional à sua capacidade econômica e que a advertência atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica da norma ambiental, tendo agido de boa-fé.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade dos Autos de Infração nº 018015 e 018016, bem como do respectivo embargo administrativo, em face de autuação ambiental decorrente da supressão de vegetação nativa.

Nesse contexto, é imperativo consignar que o ato administrativo de fiscalização ostenta presunção de legitimidade e veracidade, de sorte que as constatações técnicas lavradas pelo órgão ambiental, que atestam o desmatamento de vegetação nativa da Mata Atlântica e a intervenção em área de preservação permanente, devem prevalecer ante a ausência de prova técnica idônea capaz de infirmar a classificação procedida pelo órgão especializado. Nesse prisma, denota-se que o parecer favorável invocado para justificar a atuação do recorrido restringia-se, de forma estrita, à exploração de indivíduo arbóreo isolado, inexistindo provimento estatal que permitisse a conversão do uso do solo ou a supressão de área para a implantação de lavoura.

Com efeito, as evidências coligidas demonstram que a pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que a regularidade da intervenção ambiental pressupõe o cumprimento integral das diretrizes fixadas pelo órgão competente, não se admitindo interpretações ampliativas de orientações preliminares. A atuação em desacordo com os limites da orientação técnica configura extrapolação do objeto autorizado, o que afasta a incidência de princípios protetivos da aparência ou da boa-fé, visto que o exercício da atividade agrícola ocorreu à revelia do licenciamento específico exigido para a intervenção em biomas protegidos.

Dessa forma, a intervenção realizada sem a devida Autorização de Exploração Florestal (AEF) afronta a Política Florestal do Estado do Espírito Santo estabelecida na Lei Estadual número 5.361/1996 e o regime protetivo da Lei da Mata Atlântica previsto na Lei Federal número 11.428/2006, normas que impõem condições rigorosas para a supressão de vegetação nativa em estágio avançado e para a preservação de ecossistemas sensíveis.

Portanto, a manutenção das penalidades pecuniárias e do embargo revela-se necessária para resguardar a autoridade do sistema de licenciamento e a integridade do patrimônio ecológico estadual, não subsistindo vícios de legalidade que autorizem a anulação dos atos administrativos impugnados ou a mitigação das sanções aplicadas em estrita observância à legislação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Como corolário lógico da reforma,
REVOGO
a tutela provisória anteriormente concedida e
RESTABELEÇO
a plena eficácia das sanções administrativas e do embargo impostos pelo órgão ambiental, mantendo hígidos os instrumentos de fiscalização objeto da lide e as respectivas penalidades pecuniárias.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)